Tribunal: TJBA
Processo: 8024920-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024920-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE MARCOS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE PENSÃO POR MORTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MEIOS EXECUTIVOS EXAURIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão proferida em sede de Execução Fiscal ajuizada contra José Marcos Silva Santos, visando à cobrança de crédito tributário relativo à COSIP, IPTU e TRSD dos exercícios de 2017 a 2020, no valor de R$ 3.873,07. O juízo de origem deferiu o pedido do executado para o desbloqueio de valores constritos, reconhecendo sua origem em benefício previdenciário (pensão por morte) e, portanto, impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC/2015, para permitir a constrição de valores provenientes de pensão por morte, diante da existência de crédito tributário pendente e da ausência de outros meios executivos eficazes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV do CPC/2015, assegura a impenhorabilidade de valores recebidos a título de pensão, salvo exceção expressa para prestações alimentícias ou quando ultrapassado o limite de cinquenta salários mínimos mensais.

4.
A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a relativização dessa impenhorabilidade, desde que esgotados os meios típicos de execução e assegurado o mínimo existencial do devedor (EREsp 1.874.222/DF).

5.
No caso concreto, o valor penhorado (R$ 1.810,09) é inferior ao limite legal, proveniente de benefício previdenciário, e constitui a única fonte de renda do executado, portador de HIV, com despesas médicas contínuas.

6.
Não se demonstrou a inviabilidade de outros meios executórios, tampouco a aptidão da medida para garantir efetividade à execução, o que inviabiliza a mitigação da regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de valores recebidos a título de pensão por morte somente pode ser relativizada em caráter excepcional, mediante demonstração da inviabilidade de outros meios executivos e da preservação do mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de esgotamento das vias típicas de execução e a natureza alimentar exclusiva da verba bloqueada impedem a mitigação da proteção legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJBA, AI nº 8007137-08.2025.8.05.0000, rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024920-13.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e Agravados
JOSE MARCOS SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGA
R PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator/Presidente

07